Tribunal: TJDFT
Processo: 0031262-87.2014.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA EMBARGADO: NARCIA SILVA DOS SANTOS DESPACHO Tendo em vista o manifesto propósito da parte recorrente de rediscutir o mérito da decisão monocrática proferida, recebo o recurso como agravo interno, com fundamento no art. 1.024, §3o, do Código de Processo Civil. Retifique-se a atuação. Intime-se a parte recorrente para, em 5 dias, querendo, complementar as razões recursais. Após, vista à parte contrária por 15 dias para eventuais contrarrazões. Ao final, voltem conclusos para julgamento. Brasília, 16 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator